Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO. SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. CIRCULAR SUSEP 302/2005. INCAPACIDADE PLENA DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Cuida-se de ação de cobrança relativa a indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo em que os laudos reconheceram a invalidez restrita às atividades militares, não se estendendo a qualquer atividade ou mesmo à dependência de terceiros.
2. O STJ, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), reconheceu a legalidade do condicionamento do pagamento da indenização securitária, nos casos de invalidez funcional permanente total por doença, à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica, diferentemente do que acontece nos casos de invalidez laboral permanente, em que basta a invalidez relativa à atividade laborativa principal do segurado, consoante diferenciação prevista na Circular Susep 302/2005, em seus arts. 17 e 15, respectivamente.
3. Não comprovada a situação incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, não há de se reconhecer a obrigação de pagar a indenização estipulada no seguro.
4. Recurso desprovido.